Tribunal: STF
Processo: HC 257543
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA 
DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2025, por Sérgio Soares dos Reis e Antonio Carlos de Paula, advogados, em benefício de Gabriel Secco da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.5.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 973.855/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), depois de flagrado com mais de 1kg de maconha e 853,62g de cocaína (doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente o recurso de apelação da defesa para, aplicando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração mínima de um sexto, reduzir a pena do réu para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 2).



    4. Buscando a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 973.855/SP, tendo o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, em 14.1.2025, indeferido liminarmente a impetração, por tratar-se de inadmissível reiteração de pedidos anteriores (HC n. 837.355/SP e HC 
n. 868.761/SP – doc.11). A decisão foi ratificada em 21.1.2025, com a rejeição monocrática dos embargos declaratórios opostos pela defesa (doc. 12).



    Em 7.3.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em acórdão, com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. REITERAÇÃO DE OUTROS HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser mera reiteração de outros já apreciados por esta Corte. 2. A defesa insiste na aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, no abrandamento do regime prisional e no deferimento da permuta legal prevista no art. 44 do CP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se esta Corte pode reexaminar pedidos que já foram deduzidos e apreciados em outro HC. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus é reiteração de outros três habeas corpus já apreciados nesta Corte, com mesmo pedido, não merecendo conhecimento. 5. O advogado foi advertido de que nova impetração com o mesmo teor implicará a remessa de ofício à Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que seja apurada a conduta profissional do causídico. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "Habeas corpus reiteração de pedido não merece conhecimento" (doc. 13). 



    Em 15.5.2025, a mesma Quinta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão (doc. 14).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, com a consequente alteração do regime prisional para o inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Afirmam haver constrangimento ilegal, porque seria o réu primário, de bons antecedentes e, não obstante expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de 1kg de maconha e 853,62g de cocaína), o paciente faria jus à aplicação máxima do redutor, com fixação de regime inicial como sendo o aberto, invocando a observância da Súmula Vinculante n. 59.



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. Requer: Seja CONCEDIDA a ordem (nos exatos termos dos pedidos ‘em exceção’: 1. A MAJORAÇÃO da REDUÇÃO (MÍNIMO: de 1/6), (para seu grau MÁXIMO ‘2/3’), 2. A ALTERAÇÃO do Regime INICIAL (de SEMI-Aberto), (para ABERTO)” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no acórdão impugnado que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



    Sobre o cabimento do presente habeas, incabível a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base. 



    9. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; 
HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, 
DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.



    12. A pretensão apresentada (fixação do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos) já foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 233.813/SP, de minha relatoria, impetrado em benefício do mesmo paciente, contra o acórdão condenatório prolatado pelo Tribunal de origem tendo por objeto a mesma ação penal. Tem-se naquele julgado: 



    “(...)



    Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante enquanto guardava um tijolo de cocaína de 853,62g, um tijolo de maconha de 1.041,43g, além de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), ‘uma balança de precisão (com resquícios de cocaína e maconha – fls. 20/22) e um rolo de plástico filme’ (doc. 4). 



    14. A sentença condenatória valorou negativamente as circunstâncias judiciais do paciente, aplicando a pena-base acima do mínimo legal e negando o direito ao redutor do tráfico privilegiado. Extrai-se da dosimetria da pena aplicada:



    ‘Corréu Gabriel: Na primeira fase de fixação da pena, considerando a quantidade expressiva de drogas apreendidas (853,62 gramas de cocaína e 1.041,43 gramas de maconha), nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (réu Gabriel), retornando a pena ao mínimo legal de 5 anos e pagamento de 500 dias-multa. Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, nada há para ser considerado. 



    Ressalto que não há incidência da causa de diminuição 
do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porque os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu dedicava-se ao crime de tráfico de drogas, haja vista que os policiais civis relataram que havia informação de que os réus praticavam o crime de tráfico de droga no bairro Guanabara. 



    Além disso, a apreensão de balança de precisão (com resquícios de cocaína e maconha – laudo de fls.20/22), bem como pela variedade de droga e grande quantidade, são elementos que evidenciam a dedicação ao crime, razão pela qual não pode 
ser aplicado o redutor. Portanto, torno definitiva a pena em 
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o corréu Gabriel’ (doc. 4).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença condenatória para reconhecer a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-o em sua fração mínima, considerada a quantidade de entorpecente:



    ‘(...) 



    Quanto ao corréu Gabriel, as penas foram as mínimas, mas sua primariedade recomenda a concessão do privilégio, não existindo prova nos autos de que participe de organização criminosa ou de que se dedique a atividades criminosas. 



    Em face da grande quantidade de entorpecentes apreendida, o índice de redução será o mínimo, ou seja, um sexto, o que traz as penas para quatro anos e dois meses de reclusão e 416 dias-multa. 



    O regime prisional, em face de sua primariedade e quantidade da pena privativa de liberdade será alterado para o semiaberto’ (doc. 2). 



    15. Não se comprova abuso de poder ou ilegalidade na definição da fração de redução aplicada ao benefício do tráfico privilegiado.



    Este Supremo Tribunal tem entendimento pacificado de que o ‘magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC n. 99.440/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    16. Percebe-se que as instâncias antecedentes, consideradas as circunstâncias do caso, em especial a variedade e a quantidade de entorpecente apreendido (quase 1kg de cocaína e mais de 1kg de maconha), assentaram a impossibilidade de aplicar-se a pretendida fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado. Nesse mesmo sentido: o Habeas Corpus n. 165.442, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.12.2018, e o Habeas Corpus n. 188.829, de minha relatoria, DJe 27.7.2020, cuja ementa registra:



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Em caso semelhante, decidiu este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 198.770, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.3.2021, que ‘o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto’. E, ainda, que ‘[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC n. 94.645/MT, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2008). 



    17. No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, muito menos circunstância a justificar a redução no grau máximo, como pretendido pelos impetrantes. Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo: (...)’ (HC n. 233.813/SP, de minha relatoria, DJe 30.10.2023)



      



    13. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora